Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741004-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem liminar interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de extinção de condomínio de no 0741652-49.2021.8.07.0001, determinou a realização de perícia para apurar o valor de mercado do imóvel, assim como da terra nua e das benfeitorias realizadas (ID no 140868055). 2. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO